Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DO DF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA FAZENDA NA LIDE PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado.

2. Em suas razões o Distrito Federal defende ser incabível a execução de honorários advocatícios (nomeação de advogado dativo) fixados em processos nos quais não houve a sua participação. Assevera que a nomeação de defensor dativo, sem prévia consulta à Defensoria Pública do Distrito Federal, não pode acarretar ao ente público a responsabilidade pelo pagamento dos seus honorários. Sustenta o dever de o autor ajuizar ação de cobrança com a pretensão de obter título executivo judicial. Requer a reforma da decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e confirmada a sua suspensão.

3. Inicialmente, cumpre ao Estado prestar a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal).

4. Conforme a previsão legal do §1o do art. 22 do Estatuto da OAB, o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz.

5. A esse respeito, colham-se os seguintes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça: “O defensor dativo tem direito aos honorários fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seccional.” (STJ - AgInt no REsp 1544484/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016). “[...] pertence ao Estado o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios ao curador especial, quando não houver ou for insuficiente o número de Defensores Públicos, como reconheceu o acórdão recorrido, no caso. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 729.318/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/05/2016; AgRg no REsp 1.503.348/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/06/2015; AgRg no REsp 1.501.047/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/09/2015; AgRg no REsp 1.537.336/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2015. [...]”. (STJ - AgInt no AREsp 887.631/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017).

6. Ademais, segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 984: “As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”.

7. No presente caso, verifica-se a nomeação do recorrido para atuar como advogado dativo nos autos do processo n.o 2019.11.1.000406 (ID 18807314 - Pág. 5), bem como o arbitramento de tais honorários advocatício em R$3.000,00 (ID 18807314 - Pág. 3), a serem pagos pela Fazenda Pública do Distrito Federal, conforme decisão proferida pela Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante.

8. Com efeito, não merece prosperar o argumento do Distrito Federal de que inexiste título executivo na situação em evidência.

9. A referida decisão possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, com fundamento no artigo 24 do Estatuto da Advocacia c/c artigo 784, inciso XII, do CPC, independentemente da participação do Estado, como parte, no processo em que ocorreu o arbitramento dos honorários advocatício.

10. Precedente: “V. Ademais, segundo entendimento desta Corte, "a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível [...]." (STJ, AgRg no REsp 1.537.336/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2015). VI. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 887.631/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017).

11. Haja vista a existência de título executivo, ressalta-se, ainda, a inocorrência de inadequação da via eleita pelo recorrido e de obrigação de ajuizamento de ação de cobrança para a percepção dos honorários advocatício fixados na decisão criminal.

12. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DA FAZENDA NA LIDE PENAL. DESNECESSIDADE. EXORBITÂNCIA. FUNDAMENTO NÃO DISCUTIDO NA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. TÍTULO EXECUTIVO. VALIDADE E SUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. IMPUGNAÇÃO INESPECÍFICA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. SÚMULA 182/STJ. [...] É desnecessária a presença da Fazenda na lide penal para que se legitime a cobrança de honorários de defensor dativo. Precedentes. [...].” (STJ - AgInt no REsp 1744489/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).

13. Destaca-se, por fim, que a nomeação de advogado dativo, para patrocinar interesse de hipossuficiente desassistido, se insere no poder-dever do magistrado de dirigir o processo, sem qualquer participação do requerido (artigo 139 do CPC).

14. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

15. Recurso conhecido e improvido.

16. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.